Tribunal: CARF
Processo: 10166.902356/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NELSO KICHEL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2004
DECISÃO RECORRIDA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA.
No caso de enfrentamento das questões suscitadas na peça de defesa com perfeita compreensão da descrição dos fatos que ensejaram o procedimento e estando a decisão motivada de forma explícita, clara e congruente, não há que se falar em nulidade dos atos em litígio.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Assim, não há que se falar em nulidade de decisão a quo que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.
A mera discordância dos fundamentos da decisão recorrida pelo contribuinte não é causa de nulidade, que apenas ocorre se demonstrada qualquer das hipóteses do artigo 59 do Decreto n° 70.235/72, que não é o caso.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DIREITO CREDITÓRIO CONTRA A FAZENDA NACIONAL. PAGAMENTO A MAIOR. ERRO DE FATO. DCTF RETIFICADORA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA. CRÉDITO INDEFERIDO.
Para supressão ou redução de imposto a pagar (confessado em DCTF- original), mediante DCTF (retificadora), existindo resistência do Fisco em processo de compensação tributária, a legislação tributária estabelece necessidade do contribuinte fazer a comprovação do alegado erro de fato, mediante juntada de cópia da escrituração contábil, com documentos de suporte dos registros contábeis, demonstrando onde estaria o alegado erro de fato (CTN, art. 147, § 1o e art. 923 do RIR/99).
Declarações elaboradas de forma unilateral, inclusive DCTF (retificadora), reduzindo débito confessado na DCTF (original), por si só, não comprovam alegado crédito contra a Fazenda Nacional, exige-se comprovação do alegado erro de fato, mediante juntada da escrituração contábil e documentos de suporte de onde foram extraídos os dados e assim justificar a apresentação da DCTF (retificadora) e permitir análise da formação do alegado crédito e aferição da sua liquidez e certeza (art. 170 do CTN).
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório é do contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal. E o momento da produção da prova, conforme estatuem os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72 é por ocasião da apresentação das razões de defesa na instância a quo e admitida a complementação de provas, na instância recursal, por ocasião da apresentação do recurso voluntário.
Não comprovada a formação do crédito pleiteado, sua liquidez e certeza, indefere-se o alegado crédito e não se homologa a compensação tributária.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA TÉCNICO-CONTÁBIL. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo com as provas documentais que o recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a peça impugnatória ou recursal.
O pedido de diligência ou perícia, quando se resume-se ou versa apenas acerca de matéria contábil e argumentos jurídicos ordinariamente compreendidos na esfera do saber do Julgador, desnecessário o exame pericial à solução da controvérsia.
A perícia técnica se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram conhecimentos especializados para deslinde do litígio, não se justificando quando o fato puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção devidamente motivada, fundamentada, podendo deferir perícias quando entendê-las necessárias, ou indeferir as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto configure preterição do direito de defesa. Por se tratar de prova especial subordinada a requisitos específicos, a perícia só pode ser admitida, pelo Julgador, quando a apuração do fato litigioso não se puder fazer pelos meios ordinários de convencimento.
A diligência fiscal, perícia técnico-contábil, não têm o condão de substituir a parte na atividade de produção de prova.
No processo de compensação tributária é ônus do contribuinte comprovar a existência de fato constitutivo do direito creditório alegado contra a Fazenda Nacional (Decreto no 70.235/72, arts. 15 e 16 e CPC - Lei no 13.105/2015, art. 373, II).

Inteiro teor:
S1­C4T1
Fl. 100

1
99
S1­C4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10166.902356/2008­14
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1401­004.153 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Matéria
DCOMP ELETRÔNICA
Recorrente
FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE ­ IRRF
Ano­calendário: 2004
DECISÃO RECORRIDA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA.
No caso de enfrentamento das questões suscitadas na peça de defesa com
perfeita compreensão da descrição dos fatos que ensejaram o procedimento e
estando a decisão motivada de forma explícita, clara e congruente, não há que
se falar em nulidade dos atos em litígio.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de
infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Assim, não há que se falar em nulidade de decisão a quo que não se
pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a
conclusão adotada.
A mera discordância dos fundamentos da decisão recorrida pelo contribuinte
não é causa de nulidade, que apenas ocorre se demonstrada qualquer das
hipóteses do artigo 59 do Decreto n° 70.235/72, que não é o caso.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DIREITO CREDITÓRIO CONTRA
A FAZENDA NACIONAL. PAGAMENTO A MAIOR. ERRO DE
FATO. DCTF RETIFICADORA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
LIQUIDEZ E CERTEZA. CRÉDITO INDEFERIDO.
Para supressão ou redução de imposto a pagar (confessado em DCTF­
original), mediante DCTF (retificadora), existindo resistência do Fisco em
processo de compensação tributária, a legislação tributária estabelece
necessidade do contribuinte fazer a comprovação do alegado erro de fato,
mediante juntada de cópia da escrituração contábil, com documentos de

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.902356/2008-14
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.902356/2008­14
Acórdão n.o 1401­004.153
S1­C4T1
Fl. 101

2
suporte dos registros contábeis, demonstrando onde estaria o alegado erro de
fato (CTN, art. 147, § 1o e art. 923 do RIR/99).
Declarações elaboradas de forma unilateral, inclusive DCTF (retificadora),
reduzindo débito confessado na DCTF (original), por si só, não comprovam
alegado crédito contra a Fazenda Nacional, exige­se comprovação do alegado
erro de fato, mediante juntada da escrituração contábil e documentos de
suporte de onde foram extraídos os dados e assim justificar a apresentação da
DCTF (retificadora) e permitir análise da formação do alegado crédito e
aferição da sua liquidez e certeza (art. 170 do CTN).
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório é do
contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação subsidiária ao
processo administrativo fiscal. E o momento da produção da prova, conforme
estatuem os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72 é por ocasião da
apresentação das razões de defesa na instância a quo e admitida a
complementação de provas, na instância recursal, por ocasião da
apresentação do recurso voluntário.
Não comprovada a formação do crédito pleiteado, sua liquidez e certeza,
indefere­se o alegado crédito e não se homologa a compensação tributária.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA
TÉCNICO­CONTÁBIL. INDEFERIMENTO.
Indefere­se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o
processo com as provas documentais que o recorrente deveria produzir em
sua defesa, juntamente com a peça impugnatória ou recursal.
O pedido de diligência ou perícia, quando se resume­se ou versa apenas
acerca de matéria contábil e argumentos jurídicos ordinariamente
compreendidos na esfera do saber do Julgador, desnecessário o exame
pericial à solução da controvérsia.
A perícia técnica se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram
conhecimentos especializados para deslinde do litígio, não se justificando
quando o fato puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção devidamente
motivada, fundamentada, podendo deferir perícias quando entendê­las
necessárias, ou indeferir as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
sem que isto configure preterição do direito de defesa. Por se tratar de prova
especial subordinada a requisitos específicos, a perícia só pode ser admitida,
pelo Julgador, quando a apuração do fato litigioso não se puder fazer pelos
meios ordinários de convencimento.
A diligência fiscal, perícia técnico­contábil, não têm o condão de substituir a
parte na atividade de produção de prova.
No processo de compensação tributária é ônus do contribuinte comprovar a
existência de fato constitutivo do direito creditório alegado contra a Fazenda
Nacional (Decreto no 70.235/72, arts. 15 e 16 e CPC ­ Lei no 13.105/2015,
art. 373, II).

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.902356/2008­14
Acórdão n.o 1401­004.153
S1­C4T1
Fl. 102

3
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
arguição de nulidade, rejeitar o pedido de diligência e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário. Votou pelas conclusões o Conselheiro Daniel Ribeiro Silva.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves ­ Presidente

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.902356/2008­14
Acórdão n.o 1401­004.153
S1­C4T1
Fl. 103

4
Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário (e­fls. 64/80) em face do Acórdão da 2a
Turma da DRJ/Brasília (e­fls. 57/60) que julgou Manifestação de Inconformidade
improcedente ao não reconhecer o direito creditório pleiteado e ao não homologar a declaração
de compensação objeto dos autos.

Quanto aos fatos, consta dos autos:

­ que, em 13/09/2004, a contribuinte, mediante programa gerador
PER/DCOMP, transmitiu eletronicamente a DCOMP no 15456.24010.130904.1.3.04­7807,
compensando débito com crédito próprio, sob condição resolutória (e­fls. 48/52):

a) débito (confessado): IRRF, R$ 1.501,92.

(...)

(...)

b) crédito (utilizado): IRRF R$ 1.501,92.

(...)
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.902356/2008­14
Acórdão n.o 1401­004.153
S1­C4T1
Fl. 104

5

(...)

(...)

­ que consta dos autos cópia do Comprovante de Arrecadação, de 01/09/2004, valor
R$ 53.111,58 quanto ao PA 28/08/2004 (e­fl. 42);

­ que, em 09/05/2008, a DRF/Brasília não homologou a compensação
tributária, pela inexistência do crédito pleiteado, pois inteiramente utilizado, consumido,
alocado aos débitos do respectivo período de apuração (e­fl. 37):

(...)
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.902356/2008­14
Acórdão n.o 1401­004.153
S1­C4T1
Fl. 105

6

(...)
­ que ciente desse despacho decisório em 26/05/2008 (e­fl. 53), a contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade em 25/06/2008 (e­fls. 01/05), cujas razões, em
síntese, estão nos seguintes excertos:
(...)

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.902356/2008­14
Acórdão n.o 1401­004.153
S1­C4T1
Fl. 106

7

(...)

(...)

­ que foi juntada cópia de DCTF (retificadora) ­ 3o trimestre/2004, onde
consta :

(...)

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.902356/2008­14
Acórdão n.o 1401­004.153
S1­C4T1
Fl. 107

8

(...)

­ que ainda foi juntado meras folhas de relatório (cálculo) de pagamento e
cópia Ficha Consulta ­ Títulos do Cliente de suposta devolução (e­fls. 40/41), porém não há
nenhum documento bancário de devolução do valor, nem declaração assinada de devolução do
valor.

Na sessão de 12/11/2010,, a 2a Turma da DRJ/Brasília julgou a Manifestação
de Inconformidade improcedente, conforme Acórdão (e­fls. 57/60), cuja ementa transcrevo, in
verbis:

(...)

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.902356/2008­14
Acórdão n.o 1401­004.153
S1­C4T1
Fl. 108

9

(...)

Ciente desse decisum em 17/02/2011 (e­fl. 62), a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário em 18/03/2011 (e­fls. 64/80), suscitou preliminar de nulidade da decisão
recorrida, pedido de perícia técnico­contábil e, no mérito, reiterou as mesmas razões já
apresentadas na instância a quo:

(...)

(...)

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.902356/2008­14
Acórdão n.o 1401­004.153
S1­C4T1
Fl. 109

10

(...)

(...)
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.902356/2008­14
Acórdão n.o 1401­004.153
S1­C4T1
Fl. 110

11

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.902356/2008­14
Acórdão n.o 1401­004.153
S1­C4T1
Fl. 111

12

(...)

(...)
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.902356/2008­14
Acórdão n.o 1401­004.153
S1­C4T1
Fl. 112

13

Obs:
­ que ainda, novamente, além de cópia da DCF ­Retificadora, cópia do DARF, foram
juntadas meras folhas de relatório de controle interno (cálculo) de pagamento e cópia Ficha Consulta ­ Títulos do
Cliente de suposta devolução (e­fls. 83/90), porém não há nenhum documento bancário de devolução do valor,
nem declaração assinada de devolução do valor; nem cópia da escrituração contábil e fiscal (livros Diário Geral,
Razão Analítico, livro Lalur).
É o relatório

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.902356/2008­14
Acórdão n.o 1401­004.153
S1­C4T1
Fl. 113

14

Voto
Conselheiro Nelso Kichel ­ Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade. Portanto, conheço do recurso.

Trata­se de processo de compensação tributária.

A contribuinte reclama direito creditório de IRRF, valor de R$ 1.501,92
(original), de pagamento indevido ou a maior, e utilizou o referido valor ­ como crédito ­ para
quitação do débito confessado na DCOMP objeto destes autos.
Acrescenta a recorrente que o IRRF foi recolhido indevidamente, pois os
honorários do Sr. Manoel Ribeiro Filho, valor R$ 7.000,00 (sete mil reais) foram pagos
indevidamente em 30/08/2004, e posteriormente ressarcidos à recorrente.
O IRRF foi pago em 01/09/2004, valor R$ 1.501,92, código de receita 0588,
PA 28/08/2004, data de arrecadação 01/09/2004, fazendo parte do recolhimento global de R$
53.111,58, conforme Comprovante de Arrecadação (e­fl. 42).
O despacho decisório (eletrônico) da DRF/Brasília indeferiu o crédito
pleiteado pela inexistência de saldo disponível.

Na instância a quo, em face de manifestação de inconformidade apresentada,
a contribuinte juntou cópia de demonstrativo ­ Relatório Cálculo (folha de pagamento) atinente
ao Sr. Manoel Ribeiro Filho, de 30/08/2004, onde consta consignado (e­fl. 40):
a) honorários R$ 7.000,00;
b) retenção IR­Fonte R$ 1.501,92;
c) valor líquido R$ 5.498,08.

Juntou, ainda, cópia de tela Ficha Consulta ­ Títulos Cliente ­ Sr. Manoel
Ribeiro Filho, valor R$ 5.498,08, de 13/09/2004 (41).
Obs: Nessa ficha citada está rabiscado manualmente com tinta de caneta com a expressão: "
Devolução de honorários pagos indevidamente" (documento precário), pois está assinado apenas pelo Gerente
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.902356/2008­14
Acórdão n.o 1401­004.153
S1­C4T1
Fl. 114

15
de Administração. Não há comprovante de devolução efetiva do valor, como ordem bancária, e não tem assinatura
do Sr. Manoel Ribeiro Filho.
Com base no comprovante global de pagamento do IRRF (DARF), DCTF
(retificadora) e essas telas citadas (relatórios), a contribuinte alega ter comprovado o alegado
crédito.
A decisão a quo indeferiu o crédito, pois a contribuinte não juntou cópia da
escrituração contábil/fiscal, não comprovou o alegado erro de fato. Não há cópia da
escrituração contábil, livros Diário Geral, Razão Analítico e Lalur, onde esses fatos pudessem
estar registrados com respectivas provas hábeis e idôneas de suporte.

Nesta instância recursal, a recorrente juntou novamente esses mesmos
documentos (e­fls. 83/91) e nas suas razões aduziu:

a) preliminar de nulidade da decisão recorrida que não teria analisado as
provas juntadas aos autos;
b) que superado o erro de preenchimento da DCTF, o crédito pleiteado estaria
comprovado; que deve prevalecer o principio da verdade material; que a recorrente não pode
confessar o que não deve e o Fisco (Estado) não pode apropriar­se de valores que não lhe são
devidos;
c) pediu de realização de diligência ou perícia, visando a demonstrar o crédito
pleiteado, nomeou perito e apresentou quesitos;
d) que, por fim, seja reformada a decisão recorrida, reconhecido o crédito de
IRRF e homologada a compensação tributária para extinção do débito.

Identificados os pontos controvertidos, passo a enfrentá­los.

DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRELIMINAR REJEITADA

Diversamente do alegado pela recorrente, a decisão recorrida enfrentou as
provas juntadas aos autos pela contribuinte; está devidamente fundamentada, não se
vislumbrando cerceamento do direito de defesa e do contraditório.
Na verdade, os documentos juntados autos pela contribuinte são imprestáveis,
não são aptos, não são hábeis para comprovação do alegado erro de fato que teria implicado
pagamento indevido de IRRF.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.902356/2008­14
Acórdão n.o 1401­004.153
S1­C4T1
Fl. 115

16
A propósito, transcrevo a fundamentação do voto condutor da decisão a quo
(e­fls. 59/60), in verbis:

(...)
No caso em tela, alega a interessada que o pagamento de
honorários efetuado a Conselheiro, no valor de R$7.000,00, do
qual reteve e efetuou o recolhimento de R$1.501,92, a título de
IRRF, teria sido indevido. Assim, ao quitar débito de IRRF de
R$51.609,66, teria recolhido o DARF de R$53.111,58,
perfazendo um pagamento a maior de R$ 1.501,92, do qual
pretende utilizar como crédito. Contudo, teria cometido erro ao
preencher a DCTF, ao não informar sobre a alteração do IRRF
devido, de R$ 53.111,58 para R$ 51.609,66, equívoco sanado
com o envio de retifícadora.
Trata­se da breve síntese dos fatos.
Para analisar a questão, cabe registrar, a princípio, que a
contribuinte, para demonstrar a ocorrência do pagamento
indevido de honorários, acostou aos autos às fls. 40 e 41,
relatórios de controle interno, no qual consta extrato de folha de
pagamento e consulta de títulos, com a seguinte anotação
manuscrita: devolução de honorário pago indevidamente.
Cumpre esclarecer que a DCTF é instrumento de confissão de
dívida e constituição definitiva do crédito tributário, conforme
legislação de regência (art. 5.° do Decreto­lei n.° 2.124, de
1984, e Instruções Normativas da SRF e RFB que dispõem sobre
a DCTF). Nesse contexto, eventual retificação dos valores antes
nela informados, procedida pelo interessado ou de ofício devem
ter por fundamento os dados da escrita fiscal do contribuinte.
Contudo, não constam dos autos cópias da escrita contábil e
fiscal do interessado, hábeis para demonstrar a ocorrência da
retenção indevida e necessárias para deixar o julgador convicto
de que efetivamente ocorreu o erro invocado no preenchimento
da DCTF primitiva.
(...)
Assim, não tendo a manifestação de inconformidade apresentada
pelo sujeito passivo trazido qualquer prova documental que
proporcione respaldo à informação alterada na DCTF
retificadora, não há reparo a fazer no despacho decisório
atacado.
(...)

Como visto, diversamente do alegado pela recorrente, a decisão recorrida está
devidamente motivada, fundamentada, pois enfrentou as provas juntadas aos autos pela
contribuinte
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.902356/2008­14
Acórdão n.o 1401­004.153
S1­C4T1
Fl. 116

17
Logo, no caso de enfrentamento das questões suscitadas na peça de defesa
com perfeita compreensão da descrição dos fatos que ensejaram o procedimento e estando a
decisão motivada de forma explícita, clara e congruente, não há que se falar em nulidade dos
atos em litígio.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de
infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada pela decisão recorrida.
Assim, não há que se falar em nulidade de decisão a quo que, eventualmente,
não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão
adotada.
A mera discordância dos fundamentos da decisão recorrida pela contribuinte
não é causa de nulidade, que apenas ocorre se demonstrada qualquer das hipóteses do artigo 59
do Decreto n° 70.235/72, que não é o caso.
Rejeito a preliminar de nulidade da decisão a quo.

COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DIREITO CREDITÓRIO CONTRA
A FAZENDA NACIONAL. PAGAMENTO A MAIOR. ERRO DE FATO. DCTF
RETIFICADORA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA.
CRÉDITO INDEFERIDO

A contribuinte reclama direito creditório de R$ 1.501,92 que teria sido pago
indevidamente a título de IRRF.
Nesta instância recursal ordinária a contribuinte limitou­se a juntar aos autos
os mesmos elementos de prova (relatórios de controle interno) que já havia juntada na primeira
instância de julgamento (e­fls. 83/91).

Ou seja:

A contribuinte juntou cópia de Demonstrativo ­ Relatório Cálculo (folha de
pagamento) relativa ao Sr. Manoel Ribeiro Filho, de 30/08/2004, onde consta consignado (e­
fls. 40 e 83):
a) honorários R$ 7.000,00;
b) retenção IR­Fonte R$ 1.501,92;
c) valor líquido R$ 5.498,08.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.902356/2008­14
Acórdão n.o 1401­004.153
S1­C4T1
Fl. 117

18

Juntou, ainda, cópia de tela Ficha Consulta ­ Títulos Cliente ­ Sr. Manoel
Ribeiro Filho, valor R$ 5.498,08, de 13/09/2004 (41).

Obs: Nessa ficha citada está rabiscado manualmente com tinta de caneta com a expressão: "
Devolução de honorários pagos indevidamente" (documento precário). Esse relatório de controle interno está
assinado apenas pelo Gerente de Administração. Não há comprovante de devolução efetiva do valor, como ordem
bancária, e não tem assinatura do Sr. Manoel Ribeiro Filho. Devolução do valor, por conseguinte, não
comprovada

Resumindo:

Com base no pagamento do IRRF global de R$ 53.111,58, conforme
Comprovante de Arrecadação (e­fls. 42 e 85), código de receita 0588, PA 28/08/2004, data de
arrecadação 01/09/2004, a contribuinte alega que, nesse montante, estaria incluso,
indevidamente, o IRRF de R$ 1.501,92, atinente aos honorários de 30/08/2004 e devolvidos
pelo Sr. Manoel Ribeiro Filho, em 13/09/2004, demonstrativos citados anteriormente
(relatórios de controle interno) (e­fls. 40/41 e 83 e 87), e DCTF (retificadora) (e­fls. 89/91), a
contribuinte alega ter comprovado o pretenso crédito reclamado.
Data venia, esses documentos (relatórios de controle interno) não são provas
hábeis ou idôneas para comprovar o alegado erro de fato, para justificar a apresentação de
DCTF (retificadora).
É necessário juntar cópia da escrituração contábil (livros Diário Geral, Razão
Analítico e Lalur) e documentos de suporte dos registros contábeis, onde esses fatos deveriam
estar registrados, conforme art. 923 do RIR, in verbis:

Art.923.A escrituração mantida com observância das disposições
legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto­Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, §1o).

Para supressão ou redução de imposto a pagar (confessado em DCTF­
original), mediante DCTF (retificadora), existindo resistência do Fisco em processo de
compensação tributária, a legislação tributária estabelece necessidade do contribuinte fazer a
comprovação do alegado erro de fato, mediante juntada de cópia da escrituração contábil, com
documentos de suporte dos registros contábeis, demonstrando onde estaria o alegado erro de
fato (CTN, art. 147, § 1o e art. 923 do RIR/99).
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.902356/2008­14
Acórdão n.o 1401­004.153
S1­C4T1
Fl. 118

19
Declarações elaboradas de forma unilateral, inclusive DCTF (retificadora),
reduzindo débito confessado na DCTF (original), por si só, não comprovam alegado crédito
contra a Fazenda Nacional, exige­se comprovação do alegado erro de fato, mediante juntada da
escrituração contábil e documentos de suporte de onde foram extraídos os dados e assim
justificar a apresentação da DCTF (retificadora) e permitir análise da formação do alegado
crédito e aferição da sua liquidez e certeza (art. 170 do CTN).
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório é do
contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação subsidiária ao processo
administrativo fiscal. E o momento da produção da prova, conforme estatuem os arts. 15 e 16
do Decreto no 70.235/72 é por ocasião da apresentação das razões de defesa na instância a quo
e admitida a complementação de provas, na instância recursal, por ocasião da apresentação do
recurso voluntário.
Não comprovada a formação do crédito pleiteado, sua liquidez e certeza,
indefere­se o alegado crédito e não se homologa a compensação tributária.

PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA.
INDEFERIMENTO

A Recorrente NÃO juntou cópia da escrituração contábil (livros Diário Geral,
Razão Analítico e Lalur).
Entretanto, pediu realização de diligência fiscal ou perícia, nomeando perito e
formulou quesitos.
Ou seja, a recorrente, nas razões de defesa, assim consignou seu
posicionamento, in verbis:

(...)

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.902356/2008­14
Acórdão n.o 1401­004.153
S1­C4T1
Fl. 119

20

(...)

Como visto, o pedido de diligência ou perícia, no caso, resume­se, versa
apenas acerca de matéria contábil e argumentos jurídicos ordinariamente compreendidos na
esfera do saber do Julgador.
A conversão do julgamento em diligência ou perícia só se revela necessária
para elucidar pontos duvidosos que requeiram conhecimento técnico especializado para o
deslinde de questão controversa, que não é o caso.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção devidamente
motivada, fundamentada, podendo deferir diligências ou perícias quando entendê­las
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.902356/2008­14
Acórdão n.o 1401­004.153
S1­C4T1
Fl. 120

21
necessárias, ou indeferir as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto
configure preterição do direito de defesa. Por se tratar de prova especial subordinada a
requisitos específicos, a perícia só pode ser admitida, pelo Julgador, quando a apuração do fato
litigioso não se puder fazer pelos meios ordinários de convencimento, que não é o caso.
O pedido de perícia técnica ou diligência fiscal, para análise de dados da
escrituração contábil, que a contribuinte de forma recalcitrante deixou de juntar aos autos, seja
na primeira instância de julgamento, seja na fase recursal, demonstra intenção protelatória e
não caracteriza cerceamento do direito de defesa quando indeferido.
A contribuinte não comprovou nos autos motivo de força maior para a não
juntada de cópia da escrituração contábil (livros Diário Geral, Razão Analítico e Lalur) quanto
ao período de apuração objeto do alegado direito creditório, quando da apresentação da
impugnação na primeira instância de julgamento e nesta instância recursal ordinária quando da
apresentação das razões do recurso voluntário.
Indefere­se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o
processo com as provas que a recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a
peça impugnatória ou recursal, quando restar evidenciado que o mesmo poderia trazê­las aos
autos, se de fato existissem.
Não cabe pedido de realização de diligência ou perícia técnico­contábil para
juntar provas documentais da escrituração contábil da recorrente, pois as provas documentais,
caso existissem, já estariam juntadas aos autos, e se existentes, e não fez a juntada, a
diligência/perícia não se presta para substituir a parte na sua atividade de produção de prova,
mormente, como no caso, cujo ônus probatório do fato constitutivo do direito creditório
alegado contra a Fazenda Nacional é da recorrente.
Assim, o pedido de diligência ou perícia é procrastinatório da exigência do
débito confessado na DCOMP.
A contribuinte não comprovou a existência de força maior, como já dito, para
a não juntada de cópia da escrituração contábil (cópia dos livros Diário Geral , Razão Analítico
e livro Lalur) atinente ao período de apuração objeto do crédito reclamado.
Pelas razões expostas, indefere­se o pedido de realização de diligência ou
perícia.
Nesse sentido, pela rejeição da diligência ou perícia, são também os
precedentes jurisprudenciais deste CARF que, a título ilustrativo, transcrevo ementas de
acórdãos:

NORMAS
GERAIS
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
LIVRE
CONVICÇÃO
JULGADOR..
PROVA
PERICIAL.
INDEFERIMENTO. De conformidade com o artigo 29 do
Decreto n° 70.235/72, a autoridade julgadora de primeira
instância, na apreciação das provas, formará livremente sua
convicção, podendo determinar diligência que entender
necessária. A produção de prova pericial deve ser indeferida se
desnecessária e/ou protelatória, com arrimo no § 2°, do artigo
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.902356/2008­14
Acórdão n.o 1401­004.153
S1­C4T1
Fl. 121

22
38, da Lei n° 9.784/99, ou quando deixar de atender aos
requisitos constantes no artigo 16, inciso IV, do Decreto n°
70.235/72.(Acórdão n° 20­601.462, sessão de 09/10/2008).
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. Não constitui
cerceamento do direito de defesa o indeferimento do pedido de
diligência considerada desnecessária, prescindível e formulado
sem atendimento aos requisitos do art. 16, IV, do Decreto n°
70.235/72.(Acórdão n° 10­249.407, sessão de 06/11/2008).
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. A admissibilidade
de diligência ou perícia, por não se constituir em direito do
autuado, depende do livre convencimento da autoridade
julgadora como meio de melhor apurar os fatos, podendo como
tal dispensar quando entender desnecessárias ao deslinde da
questão. Ademais, tem­se como não formulado o pedido de
perícia que deixa de atender aos requisitos do inciso IV do art.
16 do Decreto n° 70.235/72, principalmente quando este se
revela prescindível. (Acórdão n° 193­00.018, sessão de
13/10/2008).
PEDIDO
DE
PERÍCIA
PRESCINDIBILIDADE
INDEFERIMENTO. Presentes nos autos todos os elementos de
convicção necessários à adequada solução da lide, indefere­se,
por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.(Acórdão n°
105­15.978, sessão de 20/07/2006).
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. Indefere­se o pedido de
diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo
com as provas que o recorrente deveria produzir em sua
defesa, juntamente com a peça impugnatória ou recursal,
quando restar evidenciado que o mesmo poderia trazê­las
aos autos, se de fato existissem. (Acórdão n° 102­48.141,
de 25/01/2007).
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. Deve ser indeferido pedido de
diligencia quando prescindível, a teor do art. 18 do Decreto n°
70.235/72.(Acórdão n° 201­80.294, sessão de 23/05/2007).
PERÍCIA. DESNECESSIDADE. Deve ser indeferido o pedido de
perícia, quando o exame de um técnico é desnecessário à
solução da controvérsia, apenas circunscrita à matéria contábil
e aos argumentos jurídicos ordinariamente compreendidos na
esfera do saber do julgador.(Acórdão n° 102­22.937, sessão de
28/03/2007).
DILIGÊNCIA E PERÍCIA. NEGATIVA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA. É incabível a realização de
diligência ou perícia para responder a quesitos de natureza
legal, cujo conhecimento seja elementar ou que se refiram a
prova passível de produção unilateral pelo contribuinte.(Ac.
3302­01.280, sessão de 09/11/2011, Relator José Antonio
Francisco).
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.902356/2008­14
Acórdão n.o 1401­004.153
S1­C4T1
Fl. 122

23
PEDIDO DE PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL. MEIO DE
PROVA DESNECESSÁRIO. INDEFERIMENTO. O pedido de
perícia técnica, para análise de dados que integram a
escrituração contábil e já presentes nos autos, demonstra
intenção protelatória e não caracteriza cerceamento do direito
de defesa quando indeferido. A autoridade julgadora é livre para
formar sua convicção devidamente motivada, podendo deferir
perícias quando entendê­las necessárias, ou indeferir as que
considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto
configure preterição do direito de defesa. Por se tratar de prova
especial subordinada a requisitos específicos, a perícia só pode
ser admitida, pelo Julgador, quando a apuração do fato litigioso
não se puder fazer pelos meios ordinários de convencimento.(Ac.
n° 1802­001.006, sessão de 17/10/2011).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano­
calendário:2009,2010,2011.DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
PRESCINDIBILIDADE. A conversão do julgamento em
diligência ou perícias só se revela necessária para elucidar
pontos
duvidosos
que
requeiram
conhecimento
técnico
especializado para o deslinde de questão controversa. Não se
justifica a sua realização quando presentes nos autos elementos
suficientes a formar a convicção do julgador.(Acórdão n° 1402­
003.129 ­ 4a Câmara/2a Turma Ordinária, sessão de
15/05/2018, Conselheiro Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente e
Relator).
DILIGÊNCIA E PERÍCIA. NEGATIVA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA. É incabível a realização de
diligência ou perícia para responder a quesitos de natureza
legal, cujo conhecimento seja elementar ou que se refiram a
prova passível de produção unilateral pelo contribuinte.(Ac.
330201.280, sessão de 09/11/2011, Relator José Antonio
Francisco).
ASSUNTO: PERÍCIA/DILIGÊNCIA PRESCINDIBILIDADE ­ A
perícia se reserva à elucidação de pontos duvidosos que
requeiram conhecimentos especializados para deslinde do
litígio, não se justificando quando o fato puder ser demonstrado
pela juntada de documentos (Acórdão CSRF 107­05.810,
Relatora Karem Jureidini Dias).

Assim, rejeito o pedido de realização de diligência fiscal ou perícia e indefiro
o alegado direito creditório.
Por tudo que foi exposto, voto para rejeitar a preliminar de nulidade, indeferir
o pedido de realização de diligência ou perícia e, no mérito propriamente dito, negar
provimento ao recurso voluntário,

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.902356/2008­14
Acórdão n.o 1401­004.153
S1­C4T1
Fl. 123

24

É como voto.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital